Tribunal: TJDFT
Processo: 0701945-90.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701945-90.2020.8.07.0007 RECORRENTE: DANILO SOARES VAZ DE MORAES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Na fase de pronúncia, a absolvição sumária pela excludente da legítima defesa somente é admissível quando comprovada, sem nenhuma sombra de dúvidas, a sua ocorrência. 2. Para que o crime de homicídio tentado seja desclassificado para outro da competência do juiz singular, exige-se comprovação inequívoca da alegada ausência de animus necandi ou da desistência voluntária. Inexistindo prova cabal nesse sentido, não se pode subtrair do júri a análise e julgamento do fato. 3. Na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal do Júri, o afastamento das circunstâncias qualificadoras só se mostra viável quando manifestamente improcedentes, ou totalmente divorciadas do acervo probatório. 4. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 25 do Código Penal e 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição sumária por ter agido acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa; b) artigos 121 do CP e 414 do CPP, requerendo a sua impronúncia em razão da manifesta legítima defesa; c) artigos 15 e 129, ambos do CP, bem como 418 e 419, estes do CPP, pugnando pela desclassificação da conduta de tentativa de homicídio para lesão corporal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 414 e 415, ambos do CPP, bem como 25 e 121, estes do CP e o pleito de absolvição. Isso porque é pacífico no STJ o entendimento de que “A alteração do que restou consignado na instância ordinária, de maneira a reconhecer a hipótese de absolvição, demandaria o reexame das provas e fatos constantes dos autos, o que é inviável na instância especial. Incidente o verbete n. 7 da Súmula do STJ.” (AgRg no REsp 1839289/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 31/8/2020). De igual sorte, “A Corte de origem, soberana na análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, não vislumbrou indícios suficientes de que a agravante tenha efetivamente agido em legítima defesa. Nesse contexto, a alteração do julgado, no sentido de reconhecer que a ré agiu amparada pela referida excludente de ilicitude, nesta instância especial, demandaria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que não é possível em razão do óbice previsto na Súmula 7/STJ.” (AgRg no AREsp 1695513/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 3/9/2020). Por fim, “As instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes da materialidade e de indícios de autoria para respaldar a pronúncia por homicídio qualificado. Assim, cabe ao Conselho de Sentença a análise das evidências, pois é defeso a esta Corte conhecer da matéria ante a imperiosa necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório, providência obstada pela Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no AgRg no AREsp 1661189/PI, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 30/4/2021). O recurso especial tampouco merece prosseguir quanto à aventada ofensa aos artigos 15 e129, ambos do CP, bem como 418 e 419, estes do CPP, pois, “a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo. Havendo grau de certeza razoável, isso é fator o bastante para que seja remetida ao Conselho de Sentença a matéria, sob pena de desrespeito à competência ditada pela Constituição Federal.” (AgRg nos EAREsp 1633337/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 15/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009